Tribunal: CARF
Processo: 13961.720183/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.720183/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.802 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
JORGEMAR DA SILVA ROCHA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA REGULARIZADO APÓS
DECISÃO DE INDEFERIMENTO.
Não tendo sido regularizado o débito pelo contribuinte que impedia sua
inscrição no Simples, dentro do prazo legal, não pode ser deferida a sua opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Declarou-se impedido o Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
Participou do julgamento o Conselheiro Sérgio Abelson, em substituição ao Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano – Presidente substituto

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Jose Luz de
Macêdo (suplente convocado), Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso
Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade Camerano (Presidente substituto),
Carlos André Soares Nogueira e Sérgio Abelson (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.720183/2013-90
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.720183/2013-90

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional” de fls. 03/04 (data de registro em 27/02/2013), que não acatou a solicitação
de opção pelo Simples Nacional, formalizado pela interessada em 10/01/2013.
A opção foi indeferida com fundamento no art. 17, incisos V e XI, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude:
(i) do exercício da atividade econômica vedada “4616-8/00 - Representantes
comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem”
na filial 0003 e,
(ii) em virtude da existência de débitos previdenciários na matriz 0001 e na
filial 0003, cujas exigibilidades não se encontravam suspensa conforme consta no
referido Termo de Indeferimento.
Cientificada do indeferimento, a pessoa jurídica interessada protocolou em
15/04/2013 a manifestação de inconformidade de fl. 02 defendendo, em síntese, que
eliminou as pendências para requerer a sua inclusão no Simples Nacional.
O Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis – SC analisou o processo, elaborou a informação
de fl. 24 e, proferiu o despacho de fl. 25 indeferimento a inclusão da empresa no
Simples Nacional.
Cientificada pessoalmente em 14/10/2015 desse despacho a empresa
litigante apresentou em 26/11/2015 a manifestação de fls. 31 a 33 pedindo
novamente a sua inclusão no Simples Nacional.
A Delegacia de origem indeferiu o pedido, tendo em vista que os débitos não
foram regularizados até a data limite de 31/01/2013.
Inconformada, a Contribuinte interpôs recurso argumentando que solicitou
parcelamento e efetuou os pagamentos seguintes cumprindo a todas as exigências para a sua
inclusão no simples nacional.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.720183/2013-90

A decisão recorrida rejeitou a manifestação de inconformidade da contribuinte
pelo fato de não atender aos requisitos para a inscrição no Simples em face da pendência fiscal
existente não ter sido quitada até a data limite de 31/01/2013.
Conforme se depreende das informações constantes dos comprovantes anexados
às fls. 11/15 e 21/23 deste processo foram feitas nas seguintes datas:

É certo que no presente processo está se tratando de pedido de inclusão no
Simples. A Lei 9.317/1996 previa, tanto nas hipóteses de vedação à opção pelo Simples quanto
de sua exclusão, a existência de débitos, da pessoa jurídica ou de sócio com participação de mais
de 10% no capital, inscritos em dívida ativa da União, sem exigibilidade suspensa, conforme se
depreende do art. 9o, inc. XV e XVI e no art. 13, inc. II, "a" c/c art. 14, inc. I da Lei no
9.317/1996, verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XV – que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
XVI – cujo titular, ou sócio que participe de seu capital com mais de 10% (dez por
cento), esteja inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
[...]
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I – por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°; [...]
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.720183/2013-90

Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I – exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
Como se extrai dos dispositivos citados há uma simetria tanto para as exigências
para inclusão quanto para a exclusão do regime do Simples no caso da existência de débitos
inscrito em dívida ativa, da pessoa jurídica ou de seu sócio ou titular, sem exigibilidade
suspensa.
Por outro lado, a Lei 9.317/1996 previa em seu art. 15, §5o, introduzido pela Lei
no 11.196/2005, que uma vez regularizada a situação do débito, no prazo de trinta dias da ciência
do ato de exclusão, a pessoa jurídica pode se manter no Simples, verbis:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
VI – a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência do ato declaratório de
exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do caput do art. 9o desta Lei.
No caso dos autos a pessoa jurídica requereu a inclusão no Simples e verificou
que havia dois impedimentos, qual seja, existir em seu contrato social atividade vedada e, ainda
os débitos que se encontravam em abertos.
A autoridade administrativa competente ao analisar o pleito concluiu que havia
impedimento para a opção, primeiro em face do exercício de atividade vedada e, segundo, em
face da existência de débito que não foram regularizados até 20/02/2013.
Assim, como a Contribuinte não regularizou a sua situação até a data limite,
impossível deferir a sua inclusão ao simples.
Nesse sentido, conduzo meu voto para negar provimento ao recurso da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital